Tribunal: TJES
Processo: 5002683-82.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002683-82.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO GNOSIS

APELADO: NEWBORN LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. ARRESTO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de dívida no valor de R$ 186.163,53, atualizada, referente a serviços médicos prestados, confirmando a liminar de arresto. O recorrente alegou ilegitimidade passiva, defendendo que a legitimidade seria do Estado do Espírito Santo devido à intervenção no contrato a partir de 22/02/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente possui legitimidade passiva para responder à ação, em face de alegação de preclusão consumativa; e (ii) determinar se a prova escrita apresentada pela recorrida na ação monitória é suficiente para embasar a condenação e se os valores arrestados são impenhoráveis por serem destinados exclusivamente à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão consumativa impede a rediscussão da ilegitimidade passiva em sede de apelação, visto que a questão já foi decidida em decisão saneadora contra a qual não houve recurso.

A ação monitória foi corretamente embasada em prova escrita suficiente, consistente em contrato de prestação de serviços e notas fiscais, que demonstram a relação jurídica e o crédito devido.

Não foi comprovada pelo recorrente a destinação exclusiva à saúde dos valores arrestados, o que afasta a alegação de impenhorabilidade, permitindo a manutenção do arresto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida em decisão saneadora não recorrida.

A prova escrita apresentada na ação monitória, consistente em contrato e notas fiscais, é suficiente para embasar a condenação.

A impenhorabilidade de valores depositados não se presume, devendo ser comprovada pela parte interessada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, 507, 700, I, e 833, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1526696/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 21.05.2015; TJES, AI nº 035199009610, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 22.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002683-82.2022.8.08.0024

APTE:
INSTITUTO GNOSIS

APDA
:
NEWBORN LTDA

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cuida-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença que condenou o ora recorrente
ao pagamento da dívida indicada à inicial, no valor de R$ R$ 186.163,53 (cento e oitenta e seis mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos), devidamente atualizado; confirmando ainda a liminar de arresto proferida nos autos.

E
m que pese o recorrido apresente matérias recursais que seriam passíveis de não conhecimento, na realidade as mesmas se confundem o próprio mérito, razão pela qual passo a análise.

1. DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Inicialmente, o recorrente sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, vez que houve intervenção do Estado do Espírito Santo no contrato a partir de 22/02/2021, de modo que considerando o vencimento das notas fiscais aos 29/01/2021 e 01/03/2021, a legitimidade
ad causam
é do Ente Federado.

Todavia,
não vejo como acolher a alegação.

Na verdade, lastreado na jurisprudência do C. STJ, penso que a matéria relativa
a ilegitimidade
está
preclusa
.

Isso porque, a questão foi pontualmente enfrentada pelo juízo de origem, conforme decisão saneadora de
ID 7020578
, contra a qual não fora interposto o respectivo recurso.

Assim,
já decidida a matéria
, não vejo como, novamente, analisar a
ilegitimidade passiva
, pois
configurada a preclusão consumativa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO DECIDIDA EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, nem sequer implicitamente, os disposto no art. 332 do CPC. Incidência da Súmula 211/STJ. 2.
O STJ entende que "as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser posteriormente reabertas em sede de embargos à execução. Configurada, pois a preclusão consumativa"

(AgRg no REsp 1.480.912/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014). 3. Ao contrário do defendido pelo agravante, que alega que a prescrição não foi devidamente analisada nos autos da exceção de pré-executividade pelo caráter restritivo da via, a prescrição foi devidamente afastada com análise dos fatos constantes dos autos. 4.
Tendo sido analisada a prescrição em exceção de pré-executividade, em decisão aliás não impugnada oportunamente pela ora recorrente, a análise da matéria agora em embargos à execução, além de se encontrar preclusa, violaria o princípio da coisa julgada
. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1526696/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II E 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA NO DESPACHO SANEADOR. QUESTÃO RENOVADA A APELAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. Não há por que falar em violação dos 165, 458, II, e 535, do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2.
Em se tratando de pretensão de natureza patrimonial, afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo a interposição do recurso de agravo de instrumento, não pode o Tribunal, em sede de apelação, sob pena de vulneração do instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria.

3. Recurso especial conhecido parcialmente e provido. (REsp 706.754/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 05/05/2008)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO ANALISADA NO DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados torna inadmissível o recurso especial. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 2. Inexiste violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil, quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 3. "
Se, ao proferir o despacho saneador, o juiz rejeitar o pedido formulado pela ré referente à prescrição da ação, e não havendo recurso dessa decisão, opera-se a preclusão quanto a tal matéria, por isso mesmo que não pode mais ser reaberta sua discussão em sede apelatória."

(excerto do REsp 153.836/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 29.5.2000, p. 158). 4. Desprovimento do recurso especial. (REsp 595.776/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2006, DJ 04/12/2006, p. 263)

Na mesma linha, este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RATIFICA DECISÃO ANTERIOR JÁ ATACADA POR OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.

Dentre a conhecida classificação das espécies de preclusão – temporal, consumativa e lógica –, destaca-se que no caso concreto ocorreu a consumativa, que consiste na impossibilidade da prática de ato processual, em decorrência desse ato já haver sido praticado, afinal prevê o artigo 507, do CPC, que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”
. 2. Recurso não conhecido. (Data: 17/Aug/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5005957-29.2022.8.08.0000 Magistrado: RONALDO GONCALVES DE SOUSA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NOVA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE JÁ FORAM DECIDIDAS EM MOMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de “se reconhecer a preclusão consumativa quando a matéria for deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de pré-executividade” (STJ; AgInt-REsp 1.650.413; Proc. 2017/0017731-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 26/08/2019; DJE 30/08/2019). 2. Ainda que as matérias concernentes à nulidade da citação por edital e à prescrição consistam em questões de ordem pública, o fato de as referidas matérias já terem sido apreciadas e refutadas em julgamento de exceção de pré-executividade apresentada em momento anterior obsta a reapreciação nesta fase da demanda. 3. A Corte Cidadã também já estabeleceu, em inúmeras oportunidades, que “se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública” (STJ; AgInt-AREsp 1.977.552; Proc. 2021/0275762-0; GO; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Oct/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5011568-60.2022.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, não é possível a renovação da matéria em sede de Apelação,
pois já
operada a preclusão.

Logo,
não conheço
da
alegada
ilegitimidade passiva
.

É como voto.

2. MÉRITO

Em breve síntese, o ora
o recorrido
ajuizou
ação
monitória em razão do inadimplemento do aqui
recorrente
,
eis que na condição de prestadora de serviços médicos de pediatria neonatal no “HIMABA”
não recebeu
o pagamento referente aos contratos
no valor de
R$ 195.471,71 (cento e noventa e cinco mil quatrocentos e setenta e um reais e setenta e um centavos).

Considerando a demonstração da dívida, mediante notas fiscais, o d. Juízo Singular deferiu o pedido de arresto, confirmando em sentença a pretensão inicialmente ventilada.

Pois bem.

Nos termos do
artigo
700, I, do Código de Processo Civil, a “
ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz

(...)
o pagamento de quantia em dinheiro
”
.

Sendo que
a “prova escrita”
do dispositivo legal
deve ser compreendida, em resumo, como qualquer documento apto a demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a possibilidade da existência do crédito.

Nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSTRUÇÃO. SIMPLES CÓPIA DO DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO SUJEITO À CIRCULAÇÃO. INSTRUÇÃO COM CÓPIA. POSSIBILIDADE. (...). 4-
Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
" (REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016). 5- Partindo-se de uma interpretação teleológica do art. 700 do CPC/2015 e tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento do mérito, conclui-se que a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório, competindo ao juiz avaliar, em cada hipótese concreta, se a prova escrita apresentada revela razoável probabilidade de existência do direito. (...). (REsp n. 2.027.862/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023)

No caso dos autos, a inicial foi instruída com contrato de prestação de serviço médico entre as partes; bem como notas fiscais nº 00115, emitida no dia 29/01/2021, posteriormente substituída pela NF 00117, e a nota fiscal nº 00119, emitida em 01/03/2021.

Em que pese o recorrente defenda a ausência de “aceite” nas notas fiscais apresentadas, o mesmo não se desincumbiu de seu ônus, a teor do art. 373, do CPC, comprovando a prescindibilidade do procedimento para recebimento de valores pela recorrida.

Bastava apresentar as notas fiscais pretéritas, onde se exigiu o dito “aceite”, para comprovar suas alegações, invertendo o ônus para a autora/recorrida.

Outrossim, quanto a alegada
impenhorabilidade dos valores
, consoante a regras descrita no artigo
833, inciso IX, do CPC pois recebidos do Estado do Espírito Santo para aplicação compulsória em saúde.

A
claro que não desconheço a regra alhures, contudo, tenho que referida norma pode ser relativizada,
pois mais uma vez que não restou comprovado que
os recursos arrestados em conta bancária tinham destinação exclusiva e compulsória à saúde.

O recorrente
não fez aludida prova cabal de que o valor supra foi recebido e terá destinação compulsória à saúde.

Pelo contrário, percebo que referido montante poderá ser utilizado para pagamento de funcionários, custeio operacional e administrativo e demais despesas típicas de sua atuação, até porque o seu contrato com o “HIMABA” foi finalizado e lá não presta mais serviço, sendo
crível
a alegação do recorrido
de
que aludido valor não é impenhorável pois não é de destinação exclusiva à saúde.

Nesse sentido, vejamos entendimento desse Egrégio Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL AÇÃO MONITÓRIA PENHORA DE ATIVOS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL POSSIBILIDADE PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA SUBSTITUIÇÃO DO BEM CONSTRITO INVIABILIDADE ORDEM DE PREFERÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO REFORMADA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR DEFERIDA. 1. As notas fiscais acompanhadas de prova da prestação de serviço são aptas a lastrear a ação monitória, sendo que a penhora eletrônica de depósitos e aplicações financeiras prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais. 2. A oposição de embargos monitórios na origem não impede o ato constritivo, vez que presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, mormente quando sopesados os sérios indícios de insolvência da organização social.
3. A organização social não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores constritos neste feito são oriundos de recursos repassados por fundos estaduais de saúde. Logo, não há que se falar em violação ao artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil.
4. A penhora em dinheiro não ofende o princípio da menor onerosidade, sendo legítima a recusa da agravante de substituição por bem imóvel, dada a ordem de preferência do artigo 835, inciso I, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza cautelar deferida em parte.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009610, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022
)

Por todo o exposto,
conheço parcialmente do recurso
, e
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença nos exatos termos em que proferida.

Com o desprovimento recursal, majoro os honorários em 2% (dois por cento), passando de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.